Tribunal: TJDFT
Processo: 0007315-24.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0007315-24.2016.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO EDUCACAO SUPERIOR DOM CASMURRO LTDA - ME APELADO: VIVIANE CARDOSO DE JESUS SADI D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível, interposto por INSTITUTO EDUCACAO SUPERIOR DOM CASMURRO LTDA - ME, contra VIVIANE CARDOSO DE JESUS SADI, cujo julgamento colegiado (ID 14111530, pgs. 261/285) teve o a seguinte ementa: CONSUMIDOR. PRELIMINAR AÇÃO INDENIZATÓRIA. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. MERA IRREGULARIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. CURSO DE MESTRADO NÃO RECONHECIDO PELO MEC/CAPES. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A relação jurídica travada entre as partes configura relação de consumo, uma vez que a Apelante figura na condição de fornecedor de produtos e serviços, enquadrando-se o Apelado no conceito de consumidor, destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2° e 3° da Lei n. 8.078/1990. 2. A ausência de qualificação das partes no recurso, estando elas devidamente qualificadas nos autos, constitui mera irregularidade, incapaz de acarretar o não conhecimento do apelo. 3. Sendo possível apreender as razões de fato e de direito pelas quais o Apelante pretende a reforma da sentença, a simples reprodução dos argumentos levantados na petição inicial no recurso de apelação não pode levar, por si só ao não conhecimento do recurso. 4. Não se encontrando apta a ministrar o curso oferecido, a rescisão contratual é medida que se impõe, bem como a compensação pelo dano extramaterial, em razão da frustração da legítima expectativa do consumidor, que despendeu recursos financeiros, tempo e energia para a realização do curso superior sem que pudesse ao fim obter o pretendido diploma 5. No caso posto, restou certo que houve falha na prestação do serviço pela Ré, ora Apelante ao prometer titulação de mestre sem que o curso estivesse devidamente reconhecido pelos órgãos competentes (MEC/CAPES). 6. A multa de litigância de má-fé somente pode ser aplicada diante de uma das hipóteses elencadas no art. 80 do Código de Processo Civil. 7. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios foram majorados para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. A parte Apelante opôs Embargos de Declaração, que foi julgado e assim ementado (ID 14111530, pgs. 308/316): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. O art. 1.022 do CPC estabelece que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador. 2. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado. 3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 535 do Código de Processo Civil. 4. Embargos declaratórios conhecidos e não providos. A parte Apelante interpõe Recurso Especial (ID 14111530, pgs. 318/325 e ID 14111531, pgs.1/2), que teve seu seguimento inadmitido, mediante decisão monocrática de ID 14111531, pgs.18/23. Desta decisão, a parte recorrente agrava no Recurso Especial, ID 14111531, pgs.24/30, autuado sob o n° 1.561.544-DF, que foi julgado monocraticamente, pelo Ministro Luis Felipe Salomão, negando provimento ao Agravo, conforme abaixo transcrita (ID 15417442, pgs. 7/9): DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por INSTITUTO EDUCACAO SUPERIOR DOM CASMURRO LTDA. contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, assim ementado: CONSUMIDOR. PRELIMINAR AÇÃO INDENIZATÓRIA. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. MERA IRREGULARIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. CURSO DE MESTRADO NÃO RECONHECIDO PELO MEC/CAPES. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A relação jurídica travada entre as partes configura relação de consumo, uma vez que a Apelante figura na condição de fornecedor de produtos e serviços, enquadrando-se o Apelado no conceito de consumidor, destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2° e 3° da Lei n. 8.078/1990. 2. A ausência de qualificação das partes no recurso, estando elas devidamente qualificadas nos autos, constitui mera irregularidade, incapaz de acarretar o não conhecimento do apelo. 3. Sendo possível apreender as razões de fato e de direito pelas quais o Apelante pretende a reforma da sentença, a simples reprodução dos argumentos levantados na petição inicial no recurso de apelação não pode levar, por si só ao não conhecimento do recurso. 4. Não se encontrando apta a ministrar o curso oferecido, a rescisão contratual é medida que se impõe, bem como a compensação pelo dano extramaterial, em razão da frustração da legítima expectativa do consumidor, que despendeu recursos financeiros, tempo e energia para a realização do curso superior sem que pudesse ao fim obter o pretendido diploma. 5. No caso posto, restou certo que houve falha na prestação do serviço pela Ré, ora Apelante ao prometer titulação de mestre sem que o curso estivesse devidamente reconhecido pelos órgãos competentes (MEC/CAPES). 6. A multa de litigância de má-fé somente pode ser aplicada diante de uma das hipóteses elencadas no art. 80 do Código de Processo Civil. 7. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocaticios foram majorados para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente ofensa ao disposto nos arts. 945 do CC; 14, § 3o, inciso II, do CDC. Defende a concorrência de culpas entre as partes "diante do descumprimento da obrigação contratual por parte da recorrida e inobstante a eventual ocorrência de falha na prestação do serviço por parte do recorrente, [...]". Enfatiza que a parte agravada não pode ser indenizada integralmente por um dano que ela concorreu. É o relatório. DECIDO. 2. Ao apreciar os embargos de declaração, o Tribunal de origem assim consignou: O Embargante sustenta contradição no acórdão uma vez que aplicou o art. 14 do CPC, todavia desconsiderou o disposto no art. 945 do Código Civil, visto que está comprovada nos autos a culpa concorrente da Embargada para a "denominada falha na prestação do serviço", porquanto esta não cumpriu a integralidade das exigências dispostas na cláusula 2a do contrato firmado entre as partes especificamente nos itens de n. 2.12.5 e 2.2.13, §3°, o que afasta a culpa exclusiva do Embargante reconhecida na sentença e ratificada no acórdão, minorando assim o valor a ser restituído a título de danos materiais e morais. Todavia, entende-se por contradição a presença de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma, logicamente, significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado. Ressalte-se que a contradição autorizadora do manejo de embargos de declaração é aquela existente entre proposições conflitantes de uma mesma decisão, não se verificando o mencionado vício quando o entendimento do julgador é contrário à tese da parte sobre a prova constante dos autos. Conforme mencionado no acórdão, nos termos do contrato firmado entre as partes (fls. 15/18), verifica-se que a Embargada prometeu à Embargante a oferta de pós-graduação strictu sensu, na modalidade de mestrado, afirmando, de forma clara, a parceria com Instituição de Ensino estrangeira. Portanto, da análise dos autos constata-se que caberia ao Embargante ministrar as aulas em sua sede, proceder á avaliação do trabalho final do curso, além de encaminhar a documentação necessária para que o diploma de conclusão fosse emitido por Instituição de Ensino estrangeira, o que não ocorreu. Além disso, como já afirmado no acordão, a promessa de titulação oferecida pela Embargada, não encontra reconhecimento em âmbito nacional, visto que não consta no rol de entidades aptas a ofertar, tampouco ministrar tal modalidade de curso. Assim, não se encontrando apta a ministrar o curso oferecido, a rescisão contratual é medida que se impõe, bem como a compensação pelo dano material, em razão da frustração da legítima expectativa do consumidor, que despendeu recursos financeiros, tempo e energia para a realização do curso superior sem que pudesse ao fim obter o pretendido diploma. Ademais, não há falar que a Embargada concorreu para a falha na prestação do serviço contratado, visto que no caso em apreço, consoante já explanado no acordo, ficou comprovado que houve falha na prestação do serviço pelo Embargante ao prometer titulação de mestre sem que o curso estivesse devidamente reconhecido pelos órgãos competentes (MEC/CAPES). Por conseguinte, vê-se que não há qualquer contradição no julgado que, com nitidez, expressa os seus fundamentos e é facilmente interpretado. Nesse contexto, verifico que o acolhimento da pretensão recursal, a fim de verificar a alegada concorrência de culpas entre as partes, exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. Merece destaque, sobre o tema, o consignado no julgamento do Resp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Havendo nos autos prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte Recorrente, no importe de 10% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2.o e 3.o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 02 de dezembro de 2019. Ministro Luis Felipe Salomão Relator Esta última decisão teve seu trânsito em julgado certificado em ID 15417442, pg. 12. Não havendo determinação de rejulgamento da Apelação Cível, baixem os autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito e demais providências cabíveis. Cumpra-se. Brasília, 4 de maio de 2020 15:23:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador